Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-84.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707365-84.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALEXANDER SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Apesar de regularmente intimada (ID 69320910), a requerente apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. não trouxe aos autos procuração nem substabelecimentos válidos no peticionamento de ID 69466795. Desta forma, em derradeira oportunidade para a regularização processual, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a representação processual, sanando o vício e complementando a documentação exigível, mediante a juntada de instrumento válido do mandato, com os respectivos substabelecimentos, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator